Tribunal: TJMT
Processo: 1023860-90.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023860-90.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUZZYVEL FERREIRA MARTINS BARBOSA - CPF: 068.265.941-02 (RECORRENTE), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO), DOUGLAS FELIPE RAMOS - CPF: 109.922.999-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. SASENAZY SOARES ROCHA DAUFENBACH: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno de no
1023860-90.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: RUZZYVEL FERREIRA MARTINS BARBOSA.

Agravados: MUNICÍPIO DE CUIABÁ E DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO.

Data do Julgamento:
17/06/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO INOMINADO - RECURSO INOMINADO - AUTO DE INFRAÇÃO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO CADASTRADO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - ÔNUS DA PROVA DO INFRATOR - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

2.

A notificação da infração de trânsito enviada ao endereço cadastrado no DETRAN é considerada válida, mesmo que devolvida por desatualização, nos termos dos arts. 123, § 2o, 271, § 7o, e 282, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

3.

Compete ao proprietário do veículo manter seu cadastro atualizado junto ao órgão de trânsito, não podendo se beneficiar de sua própria desídia para anular o procedimento administrativo regularmente conduzido.

4.

Presume-se legítimo o ato administrativo até prova inequívoca em sentido contrário, ônus do qual o reclamante não se desincumbiu.

5.

Demonstrada a expedição da notificação dentro do prazo legal, resta atendido o requisito do art. 282 do CTB, independentemente da comprovação de recebimento pessoal.

6.

Nesse sentido,
verbis:

““RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO. NOTIFICAÇÃO VIA EDITAL. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. DEVER DE O ADMINISTRADO MANTER O SEU ENDEREÇO ATULIZADO JUNTO AO DETRAN/RS. SENTENÇA REFORMADA. - Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, contra decisão que julgou improcedentes os pedidos da ação que visa a declaração de nulidade do PSDD n. 2017/1622597-3, e todos os atos e efeitos dele decorrentes e dependentes, em razão de alegados vícios quando da instauração do processo de suspensão, bem como durante o processamento deste, o que, consequentemente, atinge nulidade ao AIT por dirigir com a CNH suspensa e o PCDD decursivo.- De acordo com a Decisão da Reclamação n. 70081378598, do TJRS, o cumprimento, ou início do cumprimento da penalidade administrativa, não enseja em supressão da possibilidade de apreciação do Poder Judiciário do ato administrativo.- No mérito, conforme o disposto na Súmula 312 do STJ, exige-se a dupla notificação do condutor. Assim, o demandante alega que não foi notificado quanto à instauração e entrega da CNH, referente ao Processo de Suspensão do Direito de Dirigir n. 2017/1622597-3, todavia, da documentação acostada, depreende-se que houve tentativas via postal e/ou pessoal pelo órgão administrativo de notificar o recorrente, restando infrutíferas, pois o autor mudou-se do endereço que estava cadastrado junto ao DETRAN/RS. Outrossim, verificou-se que o demandante alterou o seu endereço somente em 17/05/2018, logo, não havia possibilidade de o DETRAN/RS notificar o autor via postal, pois a atualização dos dados cadastrais do administrado é de obrigação deste. No ponto, é consabido ser dever do proprietário manter seu endereço atualizado. Assim, tratando-se de norma de direito administrativo, não prospera a tese de ausência de dolo na conduta de conduzir veículo com o direito de dirigir suspenso. Destaco, portanto, ser válida a notificação pela via editalícia. Neste sentido, em que pese o meu entendimento sobre a notificação via edital somente após esgotados todos os meios válidos, o recorrente não cumpriu com a parte que lhe competia à atualização cadastral junto ao DETRAN/RS.- Por fim, analisadas todas as provas colacionadas aos autos, não sobejou qualquer nulidade no AIT por dirigir com a CNH suspensa, nem no Processo de Cassação do Direito de Dirigir, razão pela qual a manutenção da improcedência da demanda é medida que se impõe. RECURSO INOMINADO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.”
(TJ-RS - Recurso Cível: 71009118969 RS, Relator: Laura de Borba Maciel Fleck, Data de Julgamento: 30/07/2020, Terceira Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 06/08/2020).

7.

A manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe.

8.

Agravo interno não provido.

9.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

10.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2025